Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-38.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005948-38.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE MARIA DA CRUZ VERISSIMO - CPF: 206.146.241-34 (APELANTE), STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE - CPF: 406.541.761-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO ZERO – LEI ESTADUAL Nº 6.528/1994 – RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS – AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Constatada a inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, em razão da recomposição realizada por leis estaduais posteriores, e transcorrido o prazo prescricional quinquenal a partir da reestruturação da carreira, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a 'liquidação zero.” (N.U 1019386-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
ELIANE MARIA DA CRUZ VERISSIMO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
M.M. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior
, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005948-38.2016.8.11.0041, declarou o valor zero a obrigação do executado.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante que a sentença do magistrado
a quo
restou falha ao declarar zero o valor da liquidação de sentença.

Aduz que
o juiz se baseou em Perícia Técnica de outra Comarca, com análise geral dos fatos relacionados a Servidores Públicos, sem verificar a data de ingresso da autora no serviço público, se é ou não anterior a 1994 (URV), e se para ela houve ou não defasagem salarial em razão da conversão do Cruzeiro Real para a URV. Assim, é necessária a realização da Perícia Técnica individual, uma vez que muitos tiveram prejuízos em seus salários ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV e, segundo outras Perícias Técnicas não teve qualquer reposição diante das Leis e decretos publicados pelo Apelado Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e dar prosseguimento à fase de liquidação de sentença e a realização da perícia contábil.

Contrarrazões – id. 118554030 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção por ocasião do julgamento da apelação e remessa necessária – id. 130790192 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
ELIANE MARIA DA CRUZ VERISSIMO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
M.M. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior
, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005948-38.2016.8.11.0041, declarou o valor zero a obrigação do executado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso dos autos, trata-se de ação que busca o diferencial da URV e que o processo fora julgado procedente reconhecendo a incorporação à remuneração da parte autora, a ser apurado em liquidação de sentença.

O juízo
a quo
julgou extinta a liquidação de sentença diante da “liquidação zero”,
in verbis
:

“(...) Dispõe o art. 510 do Código de Processo Civil:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. [Destacamos]

Disso decorre que com a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, o juiz somente nomeará perito caso não possa decidir de plano.

Em síntese, ‘entendendo como suficientes esses dados, deve o juiz desde logo fixar o valor a ser executado. Do contrário, designará perito judicial, seguindo-se a elaboração de prova técnica, seja sob o regime simplificado (art. 464, §§ 3º e 4º, do CPC), seja sob o regime comum, a depender da complexidade da avaliação’ [MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil, v. 2, p. 789].

No caso dos autos, observo que foi realizada prova pericial em outro processo, relacionado ao mesmo tema destes autos, sendo constatado pelo perito:

3. Se quando da reestruturação da carreira houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV?

Antes mesmo da reestruturação das carreiras (que se deu a partir de 1998), as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual nº 6.528/94.

4. Se com a vigência da Lei n º 6.528, de 15 de setembro de 1994 houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa?

Sim, a Lei Estadual nº 6.528/94, editada após iniciativa Governador do Estado de Mato Grosso que enviou o Projeto de Lei nº 48/94 à Assembleia Legislativa, previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1º de setembro de 1994.

Ao final, o perito concluiu:

Conclui-se, então, que não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 1 º de setembro de 1994, quaisquer diferenças devidas à autora pelo Estado de Mato Grosso. [id. 43790698]

A prova pericial demonstrou que:

(i) as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual n. 6.528/94;

(ii) a Lei Estadual n. 6.528/94 previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1º de setembro de 1994;

(iii) não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, sendo que desde 1º de setembro de 1994 inexistem diferenças devidas pelo Estado de Mato Grosso.

Essa prova pericial deve ser utilizada no presente cumprimento de sentença, considerando que:

(i) a Lei Estadual n. 6.528/94 realinhou as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo;

(ii) a prova pericial comprovou que inexiste defasagem a ser recomposta;

(iii) é inaceitável, por violar o postulado constitucional da duração razoável do processo [art. 5º, inc. LXXVIII, da CF/88 e art. 139, inc. II, do CPC], a realização de prova pericial desnecessária.

Por sua vez, registro que inexiste a possibilidade de realização de prova pericial individual em relação a cada exequente.

Isso porque a eventual defasagem é analisada com fundamento na carreira do servidor público e não na pessoa que o integra. Em relação à carreira, conforme mencionado alhures, inexiste saldo a ser liquidado, sendo inviável o desperdício de tempo e dinheiro visando a produção de prova pericial para se obter a mesma conclusão.

Estamos diante, portanto, da liquidação zero.

Sobre o tema, Cândido Rangel Dinamarco ensina que ‘uma elegantíssima questão posta pela doutrina, embora na prática não seja nada frequente, é a da liquidação onde se conclua que nada existe a ser pago (...) em situações assim, o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar uma quantidade positiva, em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos’ [Instituições de Direito Processual Civil, v. IV – p. 626/627].

De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória.

O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a potencialidade danosa o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.

Posto isso:

(i) declaro o valor zero como obrigação do executado;

(ii) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa caso a parte exequente seja beneficiária da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3º, do CPC]”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte apelante.

A controvérsia recursal consiste na necessidade ou não da realização da perícia contábil para se averiguar a ocorrência da recomposição salarial em razão da conversão de URV.

No caso dos autos, verifica-se que a parte apelante é servidora pública estadual, vinculada a Secretaria de Estado de Educação, categoria Professora Educação Básica desde 21/03/1980.

Em 26 de setembro de 2013, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Assim, constata-se que o Superior Tribunal Federal entendeu que “o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.

No caso dos autos, as perdas salariais dos servidores, decorrentes da conversão para a URV, foram recompostas por meio da Lei Estadual nº 6.528/94, a qual efetivou uma reposição superior a 11,98%, a partir de setembro de 1994, conforme se vê da documentação acostada aos autos.

Cabe ressaltar que a referida lei, cujo texto de ementa afirma que "
realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras exceções
", promoveu o realinhamento dos vencimentos de todos os servidores do Executivo. Esse ajuste visava recompor as possíveis defasagens geradas pela URV.

Assim, embora a apelante alegue que não houve correção das perdas inflacionárias resultantes da conversão da URV para o Real, o que está comprovado nos autos é que a Lei Estadual nº 6.528/1994, em conformidade com os requisitos da Lei Federal nº 8.880/1994, promoveu a recomposição salarial devida para os servidores do Executivo, eliminando a necessidade de quaisquer valores residuais.

Esse fato é corroborado pela perícia anexada aos autos, que demonstra que as eventuais diferenças ou perdas na conversão do Cruzeiro Real para a URV foram devidamente suprimidas pela Lei Estadual nº 6.528/94.

Importa registra que Turma Recursal Única, ao analisar a matéria, editou a Súmula 10, firmando o entendimento de que
“Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”.

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. LIQUIDAÇÃO ZERO. LEIS ESTADUAIS DE RECOMPOSIÇÃO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a extinção do processo com fundamento em "liquidação zero", negando o pleito do apelante de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão incorreta dos seus vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve erro na conversão dos proventos do apelante durante o processo de estabilização econômica; e (ii) se as Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994 recompuseram efetivamente as eventuais perdas decorrentes da URV.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação da carreira.

4. As Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994 promoveram a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em montante superior a 11,98%, conforme documentação apresentada pelo Estado.

5. A jurisprudência consolidada, inclusive a Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, reconhece a validade da recomposição salarial realizada por leis estaduais após a conversão da URV.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Constatada a inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, em razão da recomposição realizada por leis estaduais posteriores, e transcorrido o prazo prescricional quinquenal a partir da reestruturação da carreira, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a 'liquidação zero'."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.880/94, art. 22; Leis Estaduais de Mato Grosso nº 6.528/1994 e 6.583/1994.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2409154; STF, RE 561.836/RN (Tema 5); Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso; TJ-MT, Apelação 0030837620168110003; TJ-MT, Apelação 0014452-72.2013.8.11.0003; TJ-MT, Apelação 0008468-39.2015.8.11.0003.

(N.U 1019386-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Por derradeiro, cabe registrar que não há que se falar em violação à coisa julgada. No presente caso, não se está alterando ou desrespeitando o que foi proferido em sentença. O título executivo judicial detinha o direito do apelante às diferenças salariais, porém, esse direito possui um termo final, que coincide com a reestruturação de suas carreiras. Dessa forma, a execução da sentença deve respeitar esses limites, sem que isso configure qualquer afronta à coisa julgada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024